Tribunal: STF
Processo: ARE 1366281
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONVÊNIO. TERMO ADITIVO. PRORROGAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO IMPROVIDA. Trata-se de apelação de sentença que julgou improcedente o pedido do Município de Buíque/PE de cancelamento da decisão que negou a renovação do Convênio 0525/2008 e posterior renovação pelo prazo de 365 dias. Honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais). (Valor da causa R$ 1.000,00) Em suas razões recursais, o apelante sustenta que apresentou tempestivamente à FUNASA o pedido de renovação do convênio TC/PAC nº 0525/2008 - Convênio - SIAFI 649.342, mas o pedido não foi analisado, resultando na perda da vigência do citado convênio, em função da ausência de renovação, mesmo existindo saldo em caixa para a execução das obras. Destaca que o fato do Município de Buíque não haver pleiteado a prorrogação do convênio nº 0525/2008 no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias não desoneraria a FUNASA de analisar o ofício nº 0120/2016, visto que o convênio, na data de 11/10/2016, ainda se encontrava vigente, com a possibilidade de sua renovação. Argumenta a falta de fundamentação na sentença quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios, não tendo o magistrado a quo observado as exigências estabelecidas pelo art. 85, §2º do CPC. Requer a redução da verba honorária arbitrada. Na hipótese, o Município de Buíque/PE pretende a renovação do Convênio 0525/2008 formalizado junto à FUNASA, para a retomada das obras do sistema de esgotamento sanitário nos Distritos de Catimbau, São Domingos (Guanamby) e do Povoado do Tanque. Analisando os documentos acostados ao processo, verifica-se que o Município de Buíque/PE expediu, em 12/09/2016, o Ofício nº 079/2016 endereçado ao Superintendente da FUNASA solicitando a prorrogação de prazo do Termo de Compromisso/PAC nº 0525/08, cujo prazo de vigência iria expirar em 26/11/2016. Conquanto o Ofício nº 079/2016 tenha sido protocolado no dia 12/09/2016, a SECOV, em seu Despacho nº 021/2016, informou que só tomou conhecimento da sua existência no dia 02/12/2016, de modo que o Convênio sofreu solução de continuidade quando deixou de ser prorrogado dentro data de sua vigência, ou seja, até 26/11/2016. O referido Despacho nº 021/2016 também traz a informação de que quando a última prorrogação foi formalizada, referente ao 12º Termo Aditivo, o despacho nº 0867/2015/DIESP-GAB concluiu naquela ocasião (11/11/2015), em consonância com o parecer da área técnica, que 365 dias eram suficientes para a conclusão das ações e metas pactuadas, salientando que a obra havia iniciado em 19/06/2012, já tendo celebrado 11 Termos Aditivos, não se vislumbrando motivação para futuras promoções de dilação de prazo. (Id.: 4058310.3284578) Observa-se que a FUNASA, no ano anterior, já havia sinalizado o seu desinteresse em promover novas dilações de prazo, de modo que, embora a solicitação tenha se dado de forma tempestiva, já não atendia à conveniência da Administração. Esta Segunda Turma Julgadora possui entendimento no sentido de que a prorrogação ou não de convênio é ato discricionário da Administração, não cabendo ao Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo. Sobre a matéria, cito os seguintes precedentes: TRF5. Segunda Turma. AG/SE 08090342820164050000. Rel. Des. Fed. Paulo Roberto de Oliveira Lima. Julg. 27/04/2017; TRF5. Segunda Turma. AG/PE 08025292620134050000. Rel. Des. Fed. Paulo Roberto de Oliveira Lima. Julg. 29/04/2014. A condenação em honorários advocatícios sucumbenciais deve guardar relação de compatibilidade com o trabalho do advogado desenvolvido no processo, de modo que afigura-se razoável a sua fixação em R$ 1.000,00 (um mil reais), como determinou a sentença, mas com fundamento no art. 85, §8º do CPC e os demais critérios previstos no §2º, visto que o valor da causa é muito baixo (R$ 1.000,00). Honorários recursais fixados em 1% (um por cento) sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados, na forma do art. 85, §11 do CPC. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Inadimplemento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.156.800 – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: ARE nº 853.224/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/7/15 e AI nº 644.648/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 17/9/10.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente